Tribunal: TJES
Processo: 0009797-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009797-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI FERREIRA DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DA SERRA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO IPTU. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO DE NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município da Serra quanto ao débito de IPTU, e condenar o ente público ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor para R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), enquanto o Município requer a redução do montante ou improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município pela inscrição indevida na dívida ativa e protesto do débito está fundamentada no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo aplicada a teoria do risco administrativo.

4. O dano moral, em casos de protesto indevido, é presumido (in re ipsa), dispensando prova da ofensa ao direito de personalidade, conforme precedentes do STJ e do TJES.

5. A fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais) respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória do dano moral, sem configurar enriquecimento sem causa.

6. Jurisprudência citada reitera a razoabilidade do valor arbitrado para casos similares, demonstrando consonância com o entendimento majoritário dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

8. O protesto indevido e a negativação decorrentes de erro na cobrança tributária configuram dano moral presumido, prescindindo de prova. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AC 0010876-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009797-94.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
IRACI FERREIRA DA SILVA

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IRACI FERREIRA DA SILVA
e pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra contra sentença proferida no Id 9847642 (fls. 70/74) pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Município da Serra ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais à autora.

Em suas razões recursais (ID 9847643), a Apelante
IRACI FERREIRA DA SILVA
defende, em síntese, a majoração do valor fixado pela r. sentença, a título de indenização por danos morais, de R$6.000,00 (seis mil reais) para R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em defesa aos princípios da proporcionalidade, tendo em vista os danos por ela sofridos ante o protesto indevido efetivado pelo Município.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 9847645).

Já o apelante
MUNICÍPIO DA SERRA
(fls. 539/550), em suas razões, afirma não ser cabível a fixação de danos morais indenizáveis, tendo em vista a ausência de comprovação dos danos sofridos e a ausência de ilicitude capaz de justificar a condenação do município no pagamento do importe de R$6.000,00 (seis mil reais) à apelada.

Assim, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente ou para que os valores da indenização sejam reduzidos.

Pois bem. Verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao imóvel em apreço, já que de acordo com a certidão de ônus juntada às fls. 44/45 o imóvel pertence à terceira pessoa desde 1999, e, por conseguinte, condenou o Município ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Conforme é cediço, a responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Dessa forma, a partir da análise dos autos, conclui-se que a ação errônea do Ente Municipal deu origem a inscrição em dívida ativa e posterior protesto do débito de IPTU do imóvel e também a negativação do nome da apelante/apelada, fatos estes que lhe causaram dano superior ao mero aborrecimento.

Nesse sentido, configurada a responsabilização do Município e a ilicitude na realização do protesto, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que “em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, não depende de prova” (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

Sendo assim, não é necessária a comprovação do dano para a fixação do valor indenizatório nesta hipótese, na medida em que é entendimento assente do Tribunal da Cidadania que o protesto indevido de título presume a existência do dano moral, de modo que a condenação do Município ao pagamento de indenização prescinde da comprovação de ofensa a direito da personalidade.

Fixado isso, é necessário averiguar se o
quantum
indenizatório

arbitrado pelo Juízo a quo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento sem causa.

Acerca do tema, o C. STJ: "(...)
o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.
" (STJ - 2a t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Portanto, de acordo com o critério bifásico de arbitramento, balizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste eg. TJES, e considerando as especificidades do caso, concluo que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mesmo sentido, confiram-se julgados deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. IMÓVEL. IPTU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao analisar os autos, verifico que o imóvel de fato não era do ora apelado, sendo propriedade da empresa VALORIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (fl. 16), visto isso, está configurada a ilegalidade na cobrança do IPTU já que o apelado não era proprietário e nem possuidor do imóvel. 2. Além disso, constato que houve um protesto indevido no nome do apelado referente à CDA n° 8293202 (fl. 17), tal ato, além de ser ilícito, gera também dano moral in re ipsa.
3. Assim, resta evidente o dever do apelante em reparar o apelado pelos danos morais sofridos, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o transtorno sofrido pelo recorrido
, bem como suficiente para sancionar o recorrente de modo eficaz, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal. (TJES; AC 0010876-41.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel Des Jose Augusto Farias De Souza; Julg. 17/Aug/2023; DJES 12/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA JÁ RECONHECIDA EM PROCESSO DIVERSO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A nulidade da CDA em questão (nº 8276467) já foi confirmada neste grau recursal, oportunidade na qual, em sede de apelação (nº 5000599-75.2018.8.08.0048), confirmei o acolhimento dos embargos à execução fiscal manejados pela ora apelada. 2. Em casos tais, onde ocorreu o indevido protesto da parte, entende este Tribunal que o dano moral é presumido, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.
3. Considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta perpetrada pelo banco requerido e a condição econômica das partes litigantes compreendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – fixado pelo julgador singular –,se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, estando, ainda, em consonância com o entendimento deste Tribunal.
4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0017484-55.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel Des Julio Cesar Costa De Oliveira; Julg. 03/Aug/2023; DJES 12/04/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito, a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões